Tribunal: TCU
Processo: 043.971/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.971/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Moreira da Silva (CPF XXX.524.820-XX); Aliny Alonso de Faria Felippe (CPF XXX.438.987-XX); Amauri Tsunokawa (CPF XXX.929.468-XX); Daniel Scolese (CPF XXX.978.018-XX); Diogo de Freitas Souza (CPF XXX.289.711-XX); Edmilson Aparecido Roque (CPF XXX.514.749-XX); Giuseppe Victor Finazzo (CPF XXX.870.948-XX); Maria Isabel Fioroni Teixeira Januncio (CPF XXX.697.918-XX); Michelle Alves da Silva (CPF XXX.911.876-XX) e Wagner Rocco (CPF XXX.405.988-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.